Tribunal: TCU
Processo: 031.476/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 226/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.476/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eugenia de Lima Pinheiro Medeiros (XXX.006.674-XX); Jose Cleison Lopes de Lima (XXX.929.364-XX); Lucas Mateus da Silva Martins (XXX.825.564-XX); Lucas Raphael Viegas Barbosa (XXX.725.284-XX); Lucas Teixeira da Silva (XXX.542.944-XX); Luis Henrique da Silva Oliveira (XXX.205.184-XX); Matheus Eduardo Bezerra Torres (XXX.736.594-XX); Michael Wesley da Silva Ribeiro de Oliveira (XXX.569.654-XX); Rafael da Silva Martins (XXX.726.504-XX); Wesley Januario Freire (XXX.704.794-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.